Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717976-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: LUCIANA VIGNOLO CHAGAS 72693770149 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711819-94.2019.8.07.0020, movido por LUCIANA VIGNOLO CHAGAS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 123983159, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo em ID 35936888. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator